Tribunal: TJDFT
Processo: 0740486-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0740486-82.2021.8.07.0000 REQUERENTE: TIM S A, TIM S/A, TIM S A, TIM S A, TIM S A REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO TIM S/A (CNPJs nos 02.421.421/0137-95; 02.421.421/0138-76; 02.421.421/0140-90; 02.421.421/0141-71 e 02.421.421/0142-52) formulam pedidos de concessão de efeito suspensivo e de tutela de urgência incidental na apelação (id. 31580641, págs. 448/66), ainda não distribuída ao Segundo Grau (processo no 0707638-85.2021.8.07.0018), interposta da r. sentença (id. 31580641, págs. 385/7) proferida no mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Em face das considerações alinhadas revogo a decisão de ID 104981679 e DENEGO A SEGURANÇA. Condeno as impetrantes ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009.” As requerentes sustentam que: 1) o ICMS foi integralmente pago ao Distrito Federal, mas, em razão da necessidade de cumprimento de obrigação acessória, houve determinação de suspensão das inscrições no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CF/DF), sem qualquer previsão legal; 2) a suspensão motivada por suposta omissão na escrituração e entrega do Livro Fiscal Eletrônico é desarrazoada, pois não são contestados pelo Distrito Federal pagamentos a menor ou sonegação de informações ao Fisco; 3) a entrega do Livro Fiscal Eletrônico foi cumprida pelo estabelecimento centralizador; 4) o Distrito Federal deve utilizar-se dos meios legais para a exigência da obrigação tributária, principal ou acessória, na via administrativa ou judicial, pois a suspensão das inscrições no CF/DF impede o livre exercício da atividade econômica, em contrariedade aos arts. 1o, inc. IV, 5o, inc. XIII e 170, parágrafo único, da CF, e às Súmulas 70, 323 e 547 do e. STF. Requerem a concessão de efeito suspensivo à apelação, bem como a tutela de urgência em caráter incidental para manter ativas as inscrições no CF/DF até o julgamento definitivo do recurso. É o relatório. Decido. Para concessão de efeito suspensivo à apelação interposta no mandado de segurança, em que a r. sentença revogou a tutela de urgência anteriormente deferida para manter ativas as inscrições das requerentes no CF/DF, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, § 4o, do CPC. Por outro lado, para concessão da tutela de urgência em caráter incidental, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 299, parágrafo único, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que as inscrições das requerentes no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CF/DF) foram suspensas por meio do Edital no 18/2021 do Núcleo de Gestão de Sistemas do Cadastro Fiscal da Coordenação de Cadastro e Lançamentos da Subsecretaria da Receita da Secretaria Executiva de Fazenda do Distrito Federal, publicado no DODF de 2/9/21, sob o fundamento de “[...] omissão na escrituração do Livro Fiscal Eletrônico, na forma do Decreto 26.529/06” (id. 31580641, págs. 168/73). Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (id. 31580641, págs. 338/41), não há controvérsia quanto ao fato de que os contribuintes do ICMS devem escriturar os correspondentes livros fiscais, art. 1o da Portaria no 210/06, que estabelece normas para o Livro Fiscal Eletrônico, nem com relação aos regimes especiais concedidos às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, notadamente quanto à manutenção de apenas um estabelecimento inscrito no CF/DF e de centralização da escrituração fiscal e do recolhimento do imposto. A propósito, dispõe o art. 298 do Decreto Distrital 18.955/97 (Regulamento do ICMS), in verbis: “Art. 298. Ficam concedidos às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações regimes especiais para cumprimento de obrigações tributárias relacionadas com o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, nos seguintes termos: (NR) I – a empresa de telecomunicação, deverá manter: a) apenas um de seus estabelecimentos inscrito no CF/DF, dispensados dessa exigência os demais locais onde exercer sua atividade; b) centralizada a escrituração fiscal e o recolhimento do ICMS correspondente; [...] d) a inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, bem como a observância das demais obrigações acessórias, para os estabelecimentos que realizarem operações com mercadorias. [...].” (grifo nosso). As requerentes alegam que não houve omissão quanto à escrituração fiscal, que foi efetivada pelo estabelecimento centralizador (Tim S/A – CNPJ no 02.421.421/0029-12, id. 31580641, págs. 197/308 e 310), e o Distrito Federal sustenta que o regime especial não se aplica aos estabelecimentos centralizados que realizam operações com mercadorias. Em que pese o debate acerca da aplicação da alínea “d” do art. 298 do Decreto Distrital 18.955/97 às requerentes, verifica-se que a própria autoridade coatora reconhece que a escrituração fiscal constitui obrigação acessória das contribuintes, cuja penalidade de suspensão das inscrições no CF/DF mostra-se desarrazoada, por contrariar a garantia constitucional do livre exercício de atividade econômica. A propósito, a Súmula 70 do e. STF estabelece que “é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. No julgamento do ARE 914045, sob o rito da repercussão geral, o e. STF fixou a seguinte tese jurídica: “É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos” (Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015). Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT já decidiu pela impossibilidade de suspensão da inscrição no CF/DF como forma de exigir cumprimento de obrigação tributária acessória, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. PODER DE REVISÃO. SUSPENSÃO. CADASTRO FISCAL. MEIO COERCITIVO. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATUALIZAÇÃO. DADOS CADASTRAIS. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E LIVRE INICIATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como deste Tribunal de Justiça entende não ser cabível a suspensão do Cadastro Fiscal como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação acessória, porquanto configuraria violação aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Livre Iniciativa. 2.1. Nesse passo, não é justificável a suspensão da inscrição fiscal da impetrante quando há outros meios disponíveis ao Distrito Federal para regularizar os dados cadastrais atinentes ao endereço da empresa, tratando-se o ato de meio coercitivo para cumprimento de obrigação acessória, o que é vedado. 3. Reexame Necessário conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1319439, 07246093620208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CADASTRO FISCAL. MEIO COERCITIVO. LIVROS ELETRÔNICOS FISCAIS APRESENTADOS. MULTA NÃO PAGA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A suspensão do Cadastro Fiscal do Distrito Federal constitui meio coercitivo de cumprimento de obrigação acessória e representa, de forma reflexa, violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da livre iniciativa. Precedentes deste Tribunal. [...] 3. Em virtude do inadimplemento de obrigação acessória, é proibido à Fazenda Pública inviabilizar a atividade empresarial por meio da suspensão de inscrição junto ao Cadastro Fiscal do Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão 1055005, 07117448620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). “TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À LIVRE INICIATIVA. SÚMULAS No 70, 323 e 547 DO STF. Em observância à proteção constitucional da livre iniciativa, é proibido à Fazenda Pública inviabilizar a atividade empresarial por meio da suspensão de inscrição junto ao Cadastro Fiscal do Distrito Federal, em razão do inadimplemento de obrigação tributária acessória. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a forma correta de o Estado cobrar débitos tributários se dá por meio de processo de execução fiscal, impedindo assim a utilização de sanções políticas ao contribuinte a fim de forçá-lo ao pagamento daquelas dívidas.” (Acórdão 1031113, 07000294420178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no PJe: 14/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso). Acrescente-se que o risco de dano é evidente, visto que as requerentes não poderão emitir documentos fiscais em período de final de ano, em que há notório incremento nas vendas de produtos, inclusive com perda de arrecadação do ICMS em favor do Distrito Federal, que, segundo indicado pelas requerentes, totalizou R$ 8.987.909,74 em setembro de 2021 (id. 31580640, págs. 11/2). Em conclusão, nessa análise inicial, estão presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC para a concessão do efeito suspensivo à apelação, bem como os requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Defiro efeito suspensivo à apelação interposta pelas requerentes e defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a reativação das inscrições das requerentes no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Publique-se. Decorrido o prazo, junte-se cópia dos presentes autos ao mandado de segurança (processo no 0707638-85.2021.8.07.0018). Brasília - DF, 17 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora